Tribunal: STF
Processo: ARE 1473765
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 4):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. O agravante praticou crime de homicídio qualificado em 21 de fevereiro de 2015, quando a norma preconizava que a progressão de regime se daria com o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou seja, 60%, sem realizar distinção entre reincidência específica ou genérica. Sendo portanto, essa a norma a ser aplicada, considerando que a norma atual representa novatio legis in mellius quanto aos delitos hediondos com resultado morte, praticados por agente primário ou reincidência não específica. Agravo em Execução Conhecido e Desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais fixou a fração de 3/5 para que o recorrente, Savio Jose de Moura Sousa, possa progredir de regime prisional, no que tange à condenação pelo crime de homicídio qualificado.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento ao recurso (Doc. 4).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 6).



    O recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJGO contrariou “os comandos constitucionais: artigo 1º, inciso III e artigo 5º, incisos XL e XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988”. (Doc. 12)



    Nessa linha, argumenta, em síntese, que “o venerável acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás equivocou-se ao manter integralmente a decisão de fração de três quintos para progressão de regime de cumprimento de pena do Recorrente, em relação à última condenação provisória, por ser crime hediondo de delito cometido anterior a Lei nº 11.464/2007, sob o fundamento que a seguir passa a explanar, isso porque, a legislação constitucional restou olvidada à espécie”.



    Sustenta que “a fração a ser considerada deve ser de 2/5 (dois quintos), tendo em vista que a reincidência é, apesar de ser em crime hediondo (específica), foi cometida antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, ou seja, antes do dia 29 de março de 2007”.



    Ao final, requer “adequando-se a fração para cumprimento de pena para fins de progressão de regime atinente à condenação provisória dos autos nº 0126833-67.2015.8.09.0113, de três quintos para dois quintos, com a devida atualização do relatório da situação processual executória”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 17)



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual reitera as alegações expostas na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 21)



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente